Tribunal: STF
Processo: AI 776239
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO DO CARÁTER PROTELATÓRIO DA IMPUGNAÇÃO E, CONSECTARIAMENTE, A EXCLUSÃO DA MULTA. PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.



    1. O exercício regular de direito, inclusive os processuais, é homenageado pelo ordenamento jurídico, o qual, contudo, encontra limite no próprio sistema, quando resultante em abuso de direito, configurado como ato de caráter ilícito, inclusive passível de multa (CPC, artigo 557, § 2º). Prática deste jaez qualifica-se como incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual, por retardar, mediante utilização indevida da via recursal, a entrega definitiva da prestação jurisdicional. 



    2. Embargos de declaração que, embora rejeitados, serviram para aclarar o alcance e os fundamentos de questões anteriormente decididas. Hipótese em que não se revela possível assentar o caráter protelatório do recurso.



    3. Segundos embargos de declaração providos para, nos limites do pedido, afastar a imposição da multa.